Tribunal: TJES
Processo: 5019288-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019288-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: MARCIO RODRIGUES ANTONACIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. RENEGOCIAÇÃO NÃO CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019288-60.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A, BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A

RECORRIDO: MARCIO RODRIGUES ANTONACIO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. RENEGOCIAÇÃO NÃO CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente parcialmente a ação de cobrança, condenando as rés ao pagamento R$2.000,00 ao autor e exclusão do contrato de renegociação.

2.A recorrente sustenta a ausência de cobrança indevida. Aduz que a contratação foi feita junto ao banco Original e o autor aceitou a renegociação pagando as cinco primeiras parcelas. Alega, ainda, inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve lançamento indevido na conta do autor, que enseja danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Observa-se que segundo a narrativa da inicial, a parte autora tentou à exaustão a solução administrativa da questão, contactando o banco réu tão logo tomou conhecimento dos lançamentos, mas sem sucesso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova pela recorrente corrobora com a tese autoral de transação não autorizada pela parte autora, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar. 2.Danos morais mantidos”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 186, 927; art. 6, VIII do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0000865-92.2023.8.26 .0462 Poá, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/12/2023, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/12/2023;

TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MÁRCIO RODRIGUES ANTONACIO em face de BANCO ORIGINAL S/A e BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A, por meio da qual alega que em setembro/2023 solicitou às requeridas o cancelamento de seu cartão de crédito, mas, em dezembro/2023 recebeu fatura com cobrança de anuidade, tendo entrado em contato com as rés que informaram que a cobrança seria cancelada, o que não aconteceu. As empresas informaram uma renegociação fraudulenta em seu nome, razão pela qual postula a declaração de inexistência de débitos, a baixa da negativação perante o SPC/SERASA, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e reparação moral.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 9999190) resolveu a lide nos seguintes termos:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Declarar a inexistência de débitos em nome do requerente, devendo as requeridas baixarem o contato de renegociação e se absterem de cobrar e/ou negativar em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reis), sem prejuízo da majoração da multa.

b) Condenar as rés, solidariamente, a indenizarem pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignadas, as requeridas apresentaram Recurso Inominado (id. 9999194). Alega ausência de cobrança indevida. Aduz que a contratação foi feita junto ao banco Original e o autor aceitou a renegociação pagando as cinco primeiras parcelas. Alega, ainda, inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Cuida-se de ação declaratória negativa, na qual a parte autora, ora recorrida, invoca uma suposta ocorrência da qual teria sido vítima, uma vez que foi lançado em suas faturas de cartão de crédito cobrança de anuidade, sendo essas cobranças realizadas pelas Requeridas, apesar de não contratado serviço adicional, vindo a descobrir renegociação não efetuada.

Nesse ponto, insta esclarecer que a alegação não recai sobre eventual inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora reconhece que possuía conta junto ao réu, todavia, se insurge contra o referido lançamento que aduz ser indevido.

Mediante esse cenário, razão não assiste ao recorrente quanto à argumentação de que o autor/recorrido não teria comprovado as suas alegações e que inexiste nos autos prova capaz de ensejar a procedência da ação.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, cabendo às requeridas comprovarem que o autor, presencialmente utilizou o cartão e digitou a senha que autoriza a realização da compra.

Pensar de forma contrária, tornaria a prova impossível para o autor, pois teria de comprovar fato negativo, o que caracteriza a denominada pela doutrina de "prova diabólica".

Dessa forma, competia às requeridas comprovar o suporte fático negado, ônus do qual não se desincumbiram com a simples alegação de segurança do sistema de autenticação que utiliza.

Observa-se que segundo a narrativa da inicial, a parte autora tentou à exaustão a solução administrativa da questão, contactando o banco réu tão logo tomou conhecimento dos lançamentos, mas sem sucesso.

Neste sentido, a jurisprudência também caminha neste sentido, no que tange ao não reconhecimento de anuência pela parte consumidora:

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR. Contrato de empréstimo não reconhecido. Renegociação realizada mediante adesão de um empréstimo ofertado via SMS, diante da ausência de negativa do recorrido, o que caracteriza contratação automática de empréstimo, sem anuência do consumidor. Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação . Vício de consentimento. Violação ao dever de informação. Abusividade configurada. Falha na prestação do serviço evidenciada . Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inexigibilidade da dívida bem reconhecida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido ."

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0000865-92.2023.8.26 .0462 Poá, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/12/2023, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

A objetivação da responsabilidade através da cláusula geral do risco da atividade foi adotada por nosso sistema pátrio a partir do contido no parágrafo único do art. 927 dispõe:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

A ideia desse tipo de responsabilização provém do chamado risco criado. Isto porque, se alguém põe em funcionamento uma lícita atividade de risco, responderá pelos danos causados a terceiros, em decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa.

Assim, a ausência de prova pela recorrente corrobora com a tese autoral de transação não autorizada pela parte autora, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

No que diz com o valor da indenização, destaco que, em suma, a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante.

Sobre o tema, o seguinte ensinamento do mestre Caio Mário da Silva Pereira:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano moral, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima.”

Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.

Assim, sopesando a situação experimentada pela autora, entendo que, ao contrário do defendido pelas recorrentes, a quantia fixada na origem - R$ 2.000,00 - se mostra adequada, cumprindo as funções esperadas da condenação e compensando os prejuízos morais suportados pelo passageiro. Outrossim, não é capaz de causar enriquecimento injustificado ao demandante.

Portanto, não há que se falar em minoração do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelas requeridas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais, as quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §8° do CPC. Sem condenação em honorários, ante a falta de contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)